Tribunal: TJSP
Processo: 1013774-64.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ERRO MÉDICO – DANOS MORAIS – Alegação de que o procedimento de sutura do períneo, após o parto, teria ocorrido mediante luz emitida por aparelho celular – Ausência de comprovação – Impossibilidade de se exigir prova negativa do Hospital – Autora que alega a demora na realização de cirurgia de ressutura de laceração, fato que teria prejudicado o seu estado de saúde e as dores sentidas –

Ementa:
ERRO MÉDICO – DANOS MORAIS – Alegação de que o procedimento de sutura do períneo, após o parto, teria ocorrido mediante luz emitida por aparelho celular – Ausência de comprovação – Impossibilidade de se exigir prova negativa do Hospital – Autora que alega a demora na realização de cirurgia de ressutura de laceração, fato que teria prejudicado o seu estado de saúde e as dores sentidas – Laudo pericial que concluiu ser a sutura de períneo consequência esperada do parto normal, sendo a conduta adotada pela equipe médica indicada ao caso concreto – Perícia concludente no sentido de que a depressão pós-parto desenvolvida pela autora não foi consequência das condições do parto – Responsabilidade Civil do Estado – Inocorrência – Ausente a demonstração de ato ilícito perpetrado – Danos morais indevidos – Improcedência mantida – Recurso não provido.